Tribunal: TJBA
Processo: 8006006-58.2026.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006006-58.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NEILTON BORGES SILVEIRA

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIAS FORMALISTAS PARA EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão do não atendimento integral de determinação de emenda à petição inicial destinada à comprovação da regularidade da representação processual e do interesse de agir da parte autora.

2. O apelante sustentou que as exigências impostas pelo juízo de origem configuraram formalismo excessivo e desproporcional, porquanto a petição inicial já se encontrava instruída com documentos pessoais, procuração válida, comprovante de residência, documentos laborais e declaração de hipossuficiência, requerendo a anulação da sentença ou, subsidiariamente, o julgamento imediato do mérito pela teoria da causa madura.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da gratuidade da justiça concedida ao apelante; (ii) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (iii) saber se a extinção do processo sem resolução do mérito, fundada no descumprimento de ordem de emenda à inicial relacionada à prevenção de litigância predatória, observou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do acesso à justiça.

III. Razões de decidir

4. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, pois a documentação constante dos autos demonstra renda mensal modesta do apelante, compatível com a presunção de hipossuficiência prevista no art. 98 do CPC, não havendo prova apta a afastar tal condição.

5. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que as razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando nexo lógico entre a insurgência recursal e os motivos determinantes da extinção do processo.

6. As exigências formuladas pelo juízo de origem extrapolaram os limites da razoabilidade e da proporcionalidade estabelecidos pela jurisprudência para a apuração de eventual litigância predatória, especialmente porque a petição inicial foi instruída com documentos aptos a demonstrar a identidade da parte autora, sua residência, vínculo empregatício e a regularidade da representação processual.

7. A mera suspeita genérica de litigância abusiva ou a multiplicidade de demandas semelhantes não autoriza a criação de requisitos processuais não previstos em lei nem o bloqueio do acesso à jurisdição, sendo indispensável a existência de elementos concretos que evidenciem fraude, falsidade documental ou ausência de vontade de litigar.

8. O indeferimento da petição inicial somente se justifica quando os vícios apontados efetivamente inviabilizam a compreensão da demanda ou o exame do mérito, circunstância não verificada no caso concreto.

9. Inaplicável a teoria da causa madura, pois a extinção ocorreu antes da formação regular da relação processual e da necessária instrução do feito, sendo imprescindível o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular desenvolvimento do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A exigência de emenda à petição inicial destinada à apuração de eventual litigância predatória deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e acesso à justiça. 2. A existência de documentação apta a comprovar a identidade da parte e a regularidade da representação processual afasta a extinção prematura do processo fundada em exigências meramente formalistas. 3. A mera multiplicidade de ações semelhantes não autoriza, por si só, a extinção do processo sem resolução do mérito. 4. Não se aplica a teoria da causa madura quando inexistente regular formação da relação processual e adequada instrução do feito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. XXXV e LV; CPC, arts. 98, caput, 321, 485, incs. I e X, 1.010, incs. II e III, e 1.013, § 3º; CDC, art. 6º, inc. VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.198; STJ, AgInt no AREsp 1.310.558/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 02.04.2019, DJe 08.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 01.03.2021, DJe 03.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.330.851/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 16.12.2020, DJe 18.12.2020; TJBA, Apelação nº 8000594-31.2024.8.05.0062, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, publ. 22.04.2025; TJBA, Apelação nº 8003944-55.2021.8.05.0022, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, publ. 20.03.2024; TJBA, Apelação nº 8006859-14.2020.8.05.0022, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 1ª Câmara Cível, publ. 09.01.2024; TJBA, Apelação nº 8033192-27.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, publ. 04.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8006006-58.2026.8.05.0001, originários da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo como
Apelante NEILTON BORGES SILVEIRA e como Apelado BANCO BRADESCARD S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA